Tribunal: TJDFT
Processo: 0734954-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA EM SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. MEAÇÃO. TENTATIVA DE EXCLUSÃO DE BENFEITORIAS E ACESSÕES. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA QUE AFASTE A PRESUNÇÃO DE ESFOÇO COMUM. INOCORRÊNCIA. REVELIA. EFEITOS. PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO DO AUTOR. INAFASTABILIDADE.

1. O artigo 1.725 do Código Civil estabelece que os bens adquiridos durante a união estável devem ser considerados provenientes do esforço comum. Por sua vez, o artigo 1.659 do Código Civil traz as hipóteses em que haverá exclusão da comunhão. Há, pois, uma presunção de esforço comum, sendo ônus da parte que pretende afastar esta presunção provar as hipóteses de exclusão da comunhão.

2. O conjunto probatório deve ser robusto, consistente e coerente para que seja apto a afastar a presunção do esforço comum, o que não ocorreu na demanda.

3. As alegações de pagamento de parte de imóvel financiado após o término da comunhão e de realização de benfeitorias e acessões, também depois de finda a união, apresentaram-se frágeis e inconsistentes.

4. O reconhecimento da revelia não importa, automaticamente, a procedência do pedido inicial, uma vez que a presunção de veracidade é relativa, ou seja, admite prova em contrário, devendo-se considerar circunstâncias outras constantes dos autos.

5. Apelo conhecido e desprovido.